Tribunal: TJSP
Processo: 1037641-20.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos conhecidos em parte e, no mais, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037641-20.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
PIRAMID IMÓVEIS S/C LTDA, é embargada ANDRESSA COSTA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos conhecidos
em parte e, no mais, rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
2
41.268
Embargos de declaração no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Piramid Imóveis S/C Ltda.
Embargada: Andressa Costa Prado
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos conhecidos em parte e, no mais, rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 139/144 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo interposto pelo ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi contraditório na medida em que, de forma
sagaz, um mês antes do ajuizamento da ação a autora realizou o pagamento
de outro débito que constava em seu nome nos cadastros de inadimplentes,
para que pudesse instrumentalizar o documento de fls. 21. Acresce que houve
omissão quanto ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que quem já teve o dissabor de ter a negativação em seu nome não
pode sofrer abalo moral caso ocorra novamente.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de manter a sentença de procedência porque a ora embargada foi
surpreendida com a inscrição negativa de seu nome, junto ao SCPC, por
conta de débito de energia elétrica no valor de R$ 27,71.
Isso porque pagou à imobiliária embargante as despesas
relativas ao término de contrato de locação, entre elas os valores
relacionados ao consumo de energia elétrica, razão pela qual competia à
empresa administradora realizar o respectivo pagamento junto à CPFL, mas
assim não procedeu.
Ou seja, prestou serviço defeituoso, o que acarretou a inclusão
do nome da autora em cadastro de inadimplentes quando não contava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
4
nenhuma inscrição negativa (fls. 21).
A alegação de que a autora ardilosamente procedeu à exclusão
de outro débito antes do ajuizamento da demanda não pode ser conhecida,
vez que sequer fez parte das razões do apelo, constituindo indevida
inovação.
Ressaltou-se que a indevida inscrição negativa junto aos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito constitui prejuízo in re ipsa, ou
seja, independe de comprovação quanto ao dano e, de acordo com a Súmula
385, do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
5
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037641-20.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
6
Face ao exposto, conheço em parte os embargos de declaração
que, no mais, são rejeitados.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica